Tribunal: STF
Processo: RE 95152
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE (CPC/39). MATÉRIA CONSTITUCIONAL (INEXISTÊNCIA). - NÃO
COLHE ACESSO EXTRAORDINÁRIO A DECISÃO DA SUPERIOR INSTÂNCIA
TRABALHISTA QUE DEU PELA IMPROCEDENCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA POR VERSAR
A INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGULAMENTAR DE EMPRESA, INEXISTENTE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.